Tribunal: TJMT
Processo: 1010627-51.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010627-51.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANI FARIAS DE SOUSA - CPF: 434.908.321-91 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POST MORTEM DE POLICIAL MILITAR REFORMADO. LEI No 10.076/2014. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO. FATO GERADOR OCORRIDO EM 2020. EXIGÊNCIA DE QUE O MILITAR ESTEJA NA ATIVA OU TENHA FALECIDO EM RAZÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Vani Farias de Sousa visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de promoção post mortem do ex-militar Jair Pereira dos Santos, para que a graduação seja revista de Soldado PM para Cabo PM, com repercussão na pensão por morte percebida pela apelante.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) qual legislação rege o direito à promoção post mortem;
(ii) se o ex-militar, reformado desde 9.3.2005, enquadra-se nos requisitos da Lei no 10.076/2014;
(iii) se o óbito por insuficiência respiratória aguda/COVID-19 possui nexo com o exercício das funções policiais ou circunstâncias previstas no art. 43 da referida lei.

III. Razões de decidir
3. Em matéria estatutária, aplica-se a lei vigente ao tempo do fato gerador do direito, conforme entendimento consolidado pelo STF (CF, art. 5o, II). O falecimento ocorreu em 12.8.2020, quando já estava em vigor a Lei no 10.076/2014, norma que se aplica apenas aos militares da ativa (art. 1o).
4. O ex-militar encontrava-se reformado desde 2005, não atendendo ao primeiro requisito legal para a promoção post mortem.
5. O art. 43 da Lei no 10.076/2014 exige que o falecimento decorra de ação de preservação da ordem pública, de ferimentos ou doenças relacionados ao serviço, ou de acidente de serviço, inexistindo prova de que o óbito por COVID-19 tenha relação causal com atividade militar.
6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a promoção post mortem depende de demonstração de que a morte decorreu do exercício da atividade policial ou circunstância conexa (TJ/MT, RI 0504491-85.2015.8.11.0001, rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 6.3.2018; TJ/MT, AC 1012810-69.2017.8.11.0015, rel. Yale Sabo Mendes, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2021).
7. Ausentes os requisitos legais, mantém-se a improcedência do pedido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do CPC, art. 85, § 11, observada a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, § 3o).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:

1.

A promoção
post mortem
prevista na Lei no 10.076/2014 aplica-se apenas a militares da ativa e exige que a morte decorra do exercício da atividade policial ou guarde nexo causal com o serviço.

2.

O óbito de militar reformado, sem relação com o serviço, não configura hipótese legal de promoção
post mortem
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.076/2014, arts. 1o, 15 e 43; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RI 0504491-85.2015.8.11.0001, rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 6.3.2018; TJ/MT, AC 1012810-69.2017.8.11.0015, rel. Yale Sabo Mendes, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANI FARIAS DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido formulado em
Ação Ordinária de Promoção Post Mortem
ajuizada em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a autora objetivava o reconhecimento do direito à promoção
post mortem
do ex-militar Jair Pereira dos Santos, da graduação de Soldado PM para Cabo PM, com o consequente pagamento das diferenças decorrentes da elevação da pensão por morte desde o falecimento do ex-militar (12/08/2020) até a efetiva implementação.

Na sentença recorrida, o magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, julgou improcedente o pedido, fundamentando que o ex-militar não fazia jus à promoção
post mortem
por dois motivos: 1) já se encontrava na inatividade, transferido para a reforma desde 09/03/2005, e a Lei no 10.076/2014 estabelece que a promoção aplica-se aos oficiais e praças da ativa; 2) não havia comprovação de que o falecimento por COVID-19 tivesse relação com o serviço militar, seja porque o ex-militar já estava reformado há mais de 15 anos, seja porque não havia elementos nos autos que indicassem nexo causal entre a contaminação e a atividade profissional.

Aduz a apelante que a legislação que rege a situação do militar reformado no momento da sua reforma é a que deve ser aplicada, e não leis posteriores, especialmente em relação a promoções. Assim, na época em que ocorreu a reforma do policial militar Jair Pereira dos Santos, em 09/03/2005, estava em vigor o Decreto no 384, de 06 de setembro de 1995.

Assevera que o referido Decreto no 384/1995 prevê expressamente a promoção
post mortem
, independentemente da situação do militar, desde que preenchidos os requisitos exigidos, conforme seu artigo 4o, que estabelece as promoções pelos critérios de antiguidade, merecimento, ato de bravura,
post mortem
e ressarcimento de preterição.

Argumenta que o artigo 28, inciso II, do Decreto no 384/1995 dispõe que a promoção à graduação imediata
post mortem
é efetivada quando a praça falecer em consequência de ferimento recebido em operações militares, na manutenção da ordem pública, ou de doença, moléstia ou enfermidade contraídas nessas situações, ou que nelas tenham a sua causa eficiente.

Sustenta que a expressão "em consequência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa eficiente" significa que a doença, moléstia ou enfermidade é a razão direta e principal para a ocorrência do evento em questão, sendo o evento uma consequência inevitável da doença.

Aponta jurisprudência dos tribunais pátrios que, segundo alega, corroboram seu entendimento sobre o direito à promoção post mortem e à reforma do militar na mesma graduação com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao da ativa.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a promoção
post mortem
pretendida, bem como a inversão dos honorários sucumbenciais, condenando os apelados ao percentual de 20%.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 326656356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANI FARIAS DE SOUSA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em
Ação Ordinária de Promoção Post Mortem
ajuizada em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação do direito da apelante à promoção
post mortem
de seu falecido companheiro, o ex-militar Jair Pereira dos Santos, da graduação de Soldado PM para Cabo PM, com o consequente reflexo no benefício previdenciário de pensão por morte por ela percebido.

O recurso deve ser desprovido
.

Extrai-se dos autos que o ex-militar Jair Pereira dos Santos foi transferido para a reforma em
9/3/2005
, com proventos proporcionais, e faleceu em
12/8/2020
, em decorrência de insuficiência respiratória aguda - COVID-19 e hipertensão.

A apelante fundamenta seu pedido no Decreto no 384, de 06 de setembro de 1995, que regulamentava as promoções de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso à época da reforma do militar. Contudo, conforme bem apontado na sentença e não refutado pela apelante, o referido decreto foi expressamente revogado pelo Decreto no 2.468, de 29 de março de 2010, que por sua vez foi revogado pela Lei no 10.076, de 31 de março de 2014 (art. 65),
esta última em vigor na data do falecimento do ex-militar (12/8/2020)
.

Em se tratando de direitos estatutários, como é o caso dos militares, a regra geral é que se aplica a lei vigente à época do fato gerador do direito pleiteado.

No caso em análise, o fato gerador do direito à promoção post mortem é o falecimento do militar, ocorrido em 12/8/2020, quando já estava em vigor a Lei no 10.076/2014, a qual, portanto, deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto à promoção post mortem especificamente, a Lei no 10.076/2014 dispõe:

“Art. 15 A promoção post mortem resulta do reconhecimento do Estado de Mato Grosso ao militar estadual falecido no cumprimento do dever ou em sua consequência, ou não promovido por motivo de óbito.

[...]

Art. 43 A promoção post-mortem será efetivada quando o militar estadual falecer em uma das seguintes situações:

I - em ação de preservação da ordem pública;

II - em consequência de ferimentos sofridos na preservação da ordem pública, de doença, de moléstia ou de enfermidade contraídas nesta situação, em que nelas tenham sua causa;

III - em acidente de serviço, ou em consequência de doença, de moléstia ou de enfermidade que nele tenham sua causa.

§ 1o O militar estadual será também promovido se, ao falecer, satisfazia as condições para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade ou de mérito intelectual.

§ 2o A promoção que resultar de quaisquer das situações estabelecidas nos incisos I, II ou III independerá daquela prevista no § 1° deste artigo.

§ 3o Os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo serão comprovados por atestado de origem, ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.”

Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que a Lei no 10.076/2014 estabelece dois requisitos principais para a promoção post mortem:

1)

Ser militar estadual da ativa, conforme disposto no art. 1o da lei; e

2)

Falecer em uma das situações previstas nos incisos I, II ou III do art. 43, ou satisfazer, ao falecer, as condições para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade ou de mérito intelectual (§ 1o do art. 43).

Acerca do tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a promoção post mortem somente é devida quando o falecimento ocorre no exercício da função ou em razão dela:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – PROMOÇÃO POS MORTEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MORTE DECORREU DE ATIVIDADE DE POLICIAMENTO - PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem comprovação, ao longo da instrução processual de que o lastimável acontecimento ocorreu durante atividade de policiamento, resta impossibilitado o pleito de promoção pos mortem.”
(TJ-MT - RI: 05044918520158110001 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/03/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/03/2018)

“ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – MORTE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – PROMOÇÃO POST MORTEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO À PROMOÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Restando comprovado que o
óbito do militar decorreu diretamente do exercício da atividade policial
, patente o direito à promoção post mortem, nos termos da lei regulamentadora. 2. Sentença ratificada em reexame.”
(TJ-MT 10128106920178110015 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021) (Destaquei)

No caso, restou incontroverso que o ex-militar Jair Pereira dos Santos já se encontrava na inatividade, transferido para a reforma desde 9/3/2005, com proventos proporcionais.

A Lei no 10.076/2014 é clara ao estabelecer, em seu art. 1o, que se aplica aos “oficiais e praças da ativa” da Polícia Militar. Sendo o ex-militar reformado, não se enquadra no conceito de militar da ativa.

Além disso, como bem apontado na sentença, não há comprovação de que o falecimento por COVID-19 tenha relação com o serviço militar, seja porque o ex-militar já estava reformado há mais de 15 anos, seja porque não há elementos nos autos que indiquem nexo causal entre a contaminação e a atividade profissional. A certidão de óbito apresentada indica como causa da morte “insuficiência respiratória aguda, COVID-19, hipertensão”, sem qualquer menção a acidente de serviço ou doença relacionada às atividades militares.

Portanto, não há como acolher a pretensão da apelante, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de promoção post mortem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025